Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718615-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALITA LORENA BORGES DE MENESES RECORRIDO: E &amp; R - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, ROGERIO NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à cártula de cheque acostada à inicial. Preliminarmente, analiso os pressupostos de admissibilidade. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 03/04/2020, considera-se publicada em 04/05/2020, em razão da suspensão dos prazos determinada pela Portaria Conjunta 50 de 29/04/2020, o que enseja o início da contagem em 05/05/2020, findando-se o prazo para interposição em 18/05/2020. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 19/08/2020 (ID 16523716). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Por fim, destaca-se que ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrida juntou aos autos o comprovante de rendimentos da parte recorrente (ID 16523723), que comprova que esta recebe valor líquido inferior a 3 salários mínimos. Tal valor, embora superior à renda média de grande parte das famílias brasileiras, como bem asseverou o recorrido em suas contrarrazões, atende aos critérios de atendimento da própria Defensoria Pública do Distrito Federal, razão pela qual entendo restar suficientemente atestada a hipossuficiência econômica alegada. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 16523718). Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator